Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711516-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMARA REJIS BARBOSA AGRAVADO: JOSE RONAN TAVARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Tamara Rejis Barbosa contra a decisão de deferimento de antecipação de tutela proferida na fase de saneamento do processo n.o 0700845-55.2024.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia /DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de restituição imediata do veículo Honda Civic LX Flex, ano 2009/2009, placa JHZ 3568/GO (objeto da lide) à autora/reconvinda (ora agravante), sob a fundamentação de inadimplemento do adquirente/reconvinte (parte ré). Eis o teor da decisão ora revista: Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Partes bem representadas. Presentes as condições da ação. Primeiramente, vejo que a alienação havida é incontroversa, de modo que o automóvel em comento, até que rescindido o pacto, pertence ao réu. Ocorre que a autora, por exercício arbitrário das próprias razões, furtou o veículo sem que - por óbvio - houvesse determinação neste sentido, violando o que permite o ordenamento e ocasionando a posterior apreensão do bem, devido ao registro da ocorrência pelo réu. Ambos formularam pedido para restituição do carro, o réu em sede de tutela provisória. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro, verifico que o réu de fato adquiriu o veículo da autora e que notificou à autoridade policial a ocorrência do furto por ela ordenado. O perigo de dano também está presente, considerando a possibilidade de deterioração do bem em questão, apreendido em delegacia há mais de um ano e suscetível às intempéries, o que frustraria o resultado útil do processo. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir às partes o status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida para autorizar que José Ronan Tavares dos Santos, CPF n. 886.588.131-34, retire o veículo HONDA CIVIC LXS de placa JHZ-3568, que se encontra apreendido nas dependências da 21a Delegacia de Polícia. Fica o requerido nomeado fiel depositário do bem. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, a ser cumprido na referida delegacia, em Taguatinga Sul (QS 09, Lotes 09/10, CEP 70.297-400). Oficie-se ao Delegado-chefe, comunicando-o acerca desta decisão. Por outro lado, determino a inserção de restrições de circulação e transferência sobre o automóvel. Insira-se via Renajud. Defiro ao requerido a gratuidade judiciária. O pedido do réu em sede de contestação caracteriza reconvenção, no valor por ele arbitrado (R$ 12.21,56). Anote-se na autuação. Fica a autora/reconvinda intimada a contestá-la, em 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu/reconvinte para réplica. Defiro a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes, a fim de que se apurem os reais termos do negócio jurídico. Designe-se audiência de instrução. Faculto à autora a apresentação do respectivo rol, em 15 (quinze) dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “na data de 21.12 2023, a Agravante iniciou com o Agravado tratativas de um contrato verbal no qual ela venderia o veículo objeto da apreensão, avaliado em R$ 41.565.00 (quarenta e um mil e seiscentos e sessenta e cinco reais), pela importância de RS 20.000,00 (vinte mil reais), com a contrapartida de o requerido assumir os débitos do veículo, bem como se responsabilizar pela retirada do mesmo do pátio de apreensão”; (b) “o requerido não cumpriu com o combinado, se apropriando indevidamente de um veículo que não era seu pois não cumpriu com todos os termos acordados”; (c) “no dia 16 de fevereiro 2024 a requerente avistou seu veículo no endereço ADE AGUAS CLARAS CJ 17, ESTACIONAMENTO PÚBLICO - EM FRENTE AO LOTE 41, e temendo que o requerido cumprisse com a sua promessa de desaparecer com o veículo, de posse da chave reserva, pegou o carro de volta para si”; (d) após o registro do boletim de ocorrência realizado pelo réu, “compareceu à delegacia, momento em que foi realizada a vistoria e o veículo apreendido”; (e) “foi realizado o pedido de Restituição de coisa apreendida, porém negado pela delegada encarregada do caso”; (f) “o negócio jurídico se quer foi finalizado, pois ficou pendente o pagamento, e a vontade não prosseguir com a negociação foi externalizada pela peticionante”; (g) “violação ao contraditório (art. 9o, CPC), pois a decisão ignorou provas e argumentos carreados nos autos”; (h) “o agravado ameaçou ‘desaparecer’ com o veículo, configurando risco de dano irreparável”; (i) “não praticou furto, mas sim, retomou o bem de sua propriedade após descumprimento contratual cometido pelo Agravado”; (j) “má-fé do requerido”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar “a restituição imediata do veículo à Agravante”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Preliminarmente, não se constata o alegado cerceamento de defesa, uma vez que a valoração do acervo probatório atinente à propriedade do veículo constitui matéria afeta ao mérito da demanda originária, dado que o julgador se afigura o primário destinatário da instrução probatória. De outro giro, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante, em que pretende a rescisão contratual do negócio jurídico de compra e venda do veículo Honda Civic LX Flex, ano 2009/2009, placa JHZ 3568/GO, e a consequente reintegração da posse do bem, além de reparação por perdas e danos. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o contrato verbal de compra e venda do veículo é ponto incontroverso; (b) em 26.1o. 2024, o e. Juízo de origem teria indeferido o pedido da parte autora de concessão de tutela provisória, consistente na imediata reintegração de posse do veículo, a considerar que a medida seria consequência da restituição pretendida, a qual deveria ser submetida ao prévio contraditório (id 184801282), contra a qual não adveio recurso; (c) conforme aduzido pela própria autora, em 16.02.2024, em razão do alegado inadimplemento do réu, teria retomado o veículo (objeto da lide), sem qualquer aviso prévio ao adquirente (réu), mediante a utilização de chave reserva que estaria em sua posse (id 70164322, p.4-5); (d) a referida conduta teria sido objeto de registro de boletim de ocorrência e posterior apreensão do veículo (ponto incontroverso). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte fático e probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a parte agravante, apesar de ter seu pedido de restituição do bem indeferido em sede de antecipação de tutela, teria agido por exercício arbitrário das próprias razões ao retomar o veículo de forma arbitrária mediante utilização de chave reserva, a qual, em tese, deveria ter sido entregue ao adquirente do bem no momento da tradição. Igualmente se mostra insuficiente para os fins buscados a alegação de que o agravado ameaçou ‘desaparecer’ com o veículo, em razão da ausência de efetiva comprovação, razão pela qual não estaria demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da alegação de ser o único bem da agravante). Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência se ausentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Se a documentação apresentada nos autos não se revela suficiente a amparar as alegações do autor, ora agravante, dependendo de dilação probatória a controvérsia acerca dos termos pactuados para comprovação de inadimplemento de contrato de compra e venda de veículo, não se verifica, de plano, a probabilidade do direito, devendo a questão ser analisada detidamente pelo Juízo de origem, sob o crivo do contraditório, após a manifestação do réu, ora agravado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1150881, 0718476-49.2018.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2019, publicado no DJe: 20/02/2019.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator